Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600199-76.2024.6.16.0163
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Ementa. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. DRAP.
ELEIÇÕES 2024. IMPUGNAÇÃO DE COLIGAÇÃO PARTIDÁRIA.
RESOLUÇÃO PARTIDÁRIA. FILIADO SEM LEGITIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

Recurso eleitoral interposto contra sentença que deferiu o registro do
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) da coligação A
Esperança se Renova e os Sonhos se Realizam, composta por partidos,
entre eles o Partido Liberal – PL e a Federação Brasil da Esperança –
Fé Brasil (PT/PCdoB/PV), para a chapa majoritária nas Eleições de 2024.
O recorrente, filiado ao PL, propôs Ação de Impugnação do Registro do
DRAP, alegando que a coligação descumpre a Resolução Administrativa
n.º 10/2024, que vedava a coligação com a Federação Brasil da Esperança,
sob pena de violação da autonomia partidária e princípios ideológicos.
A sentença rejeitou a impugnação, fundamentando-se na falta de
publicação da resolução no Diário Oficial da União, dentro do prazo legal
de 180 dias antes do pleito, conforme exigido pela Lei n.º 9.504/1997.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44093593 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117291076600000043045201
Número do documento: 24100117291076600000043045201
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:29:40

1.
1.
2.
3.
G
G
G
G
A questão em discussão consiste em verificar se a Resolução
Administrativa n.º 10/2024, publicada fora do prazo de 180 dias, poderia
invalidar a coligação entre o PL e a Federação Brasil da Esperança, e se
o recorrente, como filiado, teria legitimidade para questionar o ato
partidário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 7º, § 1º, da Lei n.º 9.504/1997, as normas para
formação de coligações devem ser publicadas com 180 dias de
antecedência. No caso, a Resolução n.º 10/2024, que proíbe a coligação
entre o PL e a Federação Brasil da Esperança, foi publicada fora desse
prazo, não podendo ser aplicada nas Eleições de 2024.
A legitimidade para anular decisões partidárias em nível inferior cabe
exclusivamente à Comissão Executiva Nacional do partido, nos termos do
art. 12, § 1º, do Estatuto do Partido Liberal, sendo, portanto, o filiado
sem legitimidade para propor tal anulação.
Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e de tribunais regionais
reforça a necessidade de observância do prazo de 180 dias para a validade
de resoluções partidárias que alterem regras sobre coligaçõ

Inteiro teor:
16/10/2024
Número: 0600199-76.2024.6.16.0163

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 23/09/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Convenção Partidária, Impugnação ao Registro de Candidatura, Cargo - Prefeito,
Eleições - Eleição Majoritária, Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação, Coligação
Partidária - Majoritária
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Registro de Candidatura DRAP nº 0600199-
76.2024.6.16.0163, que deferiu o pedido de registro de candidatura do Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários - DRAP da Coligação A Esperança se Renova e os Sonhos se
Realizam, para que Elcio Jaime da Luz e Eliton Chaves Carpes concorram nas Eleições Municipais
2024 para os cargos de Prefeito e Vice-prefeito, respectivamente, no Município de Quedas do
Iguaçu/PR, nos termos dos artigos 46 e 58, ambos da Resolução n.º 23.609/2019 do Tribunal
Superior Eleitoral. (Impugnação feita por Sérgio Luis Farias, filiado ao Partido Liberal - PL, ao
pedido de registro candidatura do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários - DRAP da
Coligação A Esperança se Renova e os Sonhos se Realizam, alegando que Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários foi protocolizado em 15.08.2024, constando como coligados o
Partido Social Democrático - PSD, Partido Liberal - PL e Federação Brasil da Esperança - Fé Brasil,
esta integrada pelo Partido dos Trabalhadores, Partido Comunista do Brasil - PCdoB e Partido
Verde - PV, nomeando-se a coligação como "A Esperança se Renova e os Sonhos se Realizam".
Ocorre que a Comissão Executiva do Partido Liberal publicou a Resolução Administrativa n.º
10/2024, em 31.07.2024, com vedação de coligações majoritárias com a Federação Brasil da
Esperança, sendo, portanto, "irregular o presente DRAP, justamente por descumprir uma de
terminação nacional do PL, devendo ser derrubado, para evitar-se a quebra da autonomia partidária
e , consequentemente, do plano ideológico e programático dos respectivos partidos"). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SERGIO LUIS FARIA (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE registrado(a) civilmente
como LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
A esperança se renova e os sonhos se realizam
[PSD/PL/Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE
BRASIL(PT/PC do B/PV)] - QUEDAS DO IGUAÇU - PR
(RECORRIDO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44093593
01/10/2024
17:29
Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.606

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600199-76.2024.6.16.0163 –
Quedas do Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: SERGIO LUIS FARIA
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RECORRIDO: A esperança se renova e os sonhos se realizam [PSD/PL/Federação BRASIL
DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)] - QUEDAS DO IGUAÇU - PR
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA

Ementa. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. DRAP.
ELEIÇÕES 2024. IMPUGNAÇÃO DE COLIGAÇÃO PARTIDÁRIA.
RESOLUÇÃO PARTIDÁRIA. FILIADO SEM LEGITIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

Recurso eleitoral interposto contra sentença que deferiu o registro do
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) da coligação A
Esperança se Renova e os Sonhos se Realizam, composta por partidos,
entre eles o Partido Liberal – PL e a Federação Brasil da Esperança –
Fé Brasil (PT/PCdoB/PV), para a chapa majoritária nas Eleições de 2024.
O recorrente, filiado ao PL, propôs Ação de Impugnação do Registro do
DRAP, alegando que a coligação descumpre a Resolução Administrativa
n.º 10/2024, que vedava a coligação com a Federação Brasil da Esperança,
sob pena de violação da autonomia partidária e princípios ideológicos.
A sentença rejeitou a impugnação, fundamentando-se na falta de
publicação da resolução no Diário Oficial da União, dentro do prazo legal
de 180 dias antes do pleito, conforme exigido pela Lei n.º 9.504/1997.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44093593 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117291076600000043045201
Número do documento: 24100117291076600000043045201
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:29:40

1.
1.
2.
3.
G
G
G
G
A questão em discussão consiste em verificar se a Resolução
Administrativa n.º 10/2024, publicada fora do prazo de 180 dias, poderia
invalidar a coligação entre o PL e a Federação Brasil da Esperança, e se
o recorrente, como filiado, teria legitimidade para questionar o ato
partidário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 7º, § 1º, da Lei n.º 9.504/1997, as normas para
formação de coligações devem ser publicadas com 180 dias de
antecedência. No caso, a Resolução n.º 10/2024, que proíbe a coligação
entre o PL e a Federação Brasil da Esperança, foi publicada fora desse
prazo, não podendo ser aplicada nas Eleições de 2024.
A legitimidade para anular decisões partidárias em nível inferior cabe
exclusivamente à Comissão Executiva Nacional do partido, nos termos do
art. 12, § 1º, do Estatuto do Partido Liberal, sendo, portanto, o filiado
sem legitimidade para propor tal anulação.
Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e de tribunais regionais
reforça a necessidade de observância do prazo de 180 dias para a validade
de resoluções partidárias que alterem regras sobre coligações (TRE/PI -
RE n.º 060013739).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Mantida
a decisão que deferiu o registro do DRAP da coligação A Esperança se
Renova e os Sonhos se Realizam.

Tese de julgamento: "Resolução partidária que veda coligações, publicada
fora do prazo legal de 180 dias antes das eleições, não pode invalidar
coligação formada em conformidade com as regras vigentes; filiado não tem
legitimidade para arguir, em nome do partido, descumprimento das diretrizes
estabelecidas pelo diretório nacional do órgão partidário ".

Dispositivos relevantes citados:

Lei n.º 9.504/1997, art. 7º, §§ 1º e 2º
Estatuto do Partido Liberal, art. 12, § 1º
Resolução-TSE n.º 23.609/2019, art. 8º

Jurisprudência relevante citada:

TRE/PI - RE n.º 060013739, Acórdão, Des. Lirton Nogueira Santos,
24/09/2024

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte do recurso, e, no mérito, na parte conhecida,
negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/09/2024
Num. 44093593 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117291076600000043045201
Número do documento: 24100117291076600000043045201
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:29:40

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto SERGIO LUIS FARIA, filiado ao PL,
em face da sentença de id 44055608, que deferiu o registro de DRAP da coligação A
ESPERANÇA SE RENOVA E OS SONHOS SE REALIZAM para a inscrição de chapa
majoritária nas Eleições de 2024.

Na origem, o ora recorrente, filiado ao Partido Liberal – PL, propôs “Ação de
Impugnação de Registro de DRAP”, alegando, em síntese, que: a) o Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários foi protocolizado em 15.08.2024, constando como
coligados o Partido Social Democrático – PSD, Partido Liberal – PL e Federação Brasil da
Esperança – Fé Brasil, esta integrada pelo Partido dos Trabalhadores, Partido Comunista
do Brasil – PCdoB e Partido Verde – PV, nomeando-se a coligação como “A Esperança
se Renova e os Sonhos se Realizam”; b) a Comissão Executiva do Partido Liberal
publicou a Resolução Administrativa n.º 10/2024, em 31.07.2024, com vedação de
coligações majoritárias com a Federação Brasil da Esperança, sendo, portanto, “irregular
o presente DRAP, justamente por descumprir uma determinação nacional do PL, devendo
ser derrubado, para evitar-se a quebra da autonomia partidária e , consequentemente, do
plano ideológico e programático dos respectivos partidos”

Na sentença, a impugnação foi rejeitada, fundamentando-se que: a) tais
diretrizes não foram publicadas no Diário Oficial da União em até 180 (cento e oitenta)
dias antes das eleições, nos termos do artigo 7º, § 1º, da Lei n.º 9.504/1997; apenas o
órgão de direção nacional do partido pode anular a deliberação e os atos da convenção
partidária de nível inferior em caso de oposição, situação diversa da dos presentes autos,
no qual é o filiado ao partido quem pleiteia a anulação, de acordo com o disposto no
artigo 7º, § 1º, da Lei n.º 9.504/1997, e no artigo 12, § 1º, do Estatuto do Partido Liberal.

Em suas razões recursais (ID 44055617), o recorrente sustenta que: a) o
DRAP outrora em testilha é completamente irregular, colocando em risco os princípios da
segurança eleitoral, a final, coligaram-se partidos com ideários completamente opostos;
b) a participação do PL em coligações com a Federação Brasil da Esperança está
vedada, por determinação da direção nacional do partido; c) Tais medidas são
amplamente divulgadas na grande mídia, por intermédio de lideranças do Partido Liberal,
como Jair e Michelle Bolsonaro; d) a proibição é cartográfica, o Partido Liberal não pode
coligar-se com siglas de esquerda, possuindo, inclusive, um canal de denúncias; e) o
Partido Liberal (PL) possui determinação nacional de não-coligação com a Federação
Brasil da Esperança-Fé Brasil e, da mesma forma, a determinação é presente nas
diretrizes nacionais da Federação; f) é simples demonstrar que PT e PL sempre
estiveram em lados opostos no tabuleiro das eleições e qualquer prazo, no caso concreto,
é mero formalismo, a final , as mencionadas agremiações são adversárias por um período
muito maior que 180 (cento e oitenta) dias.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso, reformando-se a r.
sentença, para indeferir o registro do DRAP ora impugnado, com reflexos no RRC da
majoritária, para indeferir as candidaturas pretendidas.
Num. 44093593 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117291076600000043045201
Número do documento: 24100117291076600000043045201
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:29:40

Em contrarrazões, a Coligação recorrida, argui, preliminarmente: a) violação
ao princípio da dialeticidade recursal, aduzindo que o recorrente deixou de impugnar a
sentença; b) inovação recursal, quanto a argumentação “qualquer prazo, no caso
concreto, é mero formalismo, afinal, as mencionadas agremiações são adversárias por
um período muito maior que 180 (cento e oitenta) dias”.

Quanto ao mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo que: a)
a Resolução Administrativa n. 010/2024, que veda a participação do Partido Liberal em
coligações compostas pela Federação Brasil da Esperança, trata de eleições majoritárias;
b) a Coligação “A ESPERANÇA SE RENOVA E OS SONHOS SE REALIZAM”, conforme
as Atas de Convenção dos partidos, escolheu como candidato à pelo partido PSD, não
havendo o que se falar em coligação para eleições majoritárias, haja vista que o PL e a
Federação Brasil da Esperança (PT) coligaram-se com os demais partidos apenas com o
fito de lançar seus candidatos a vereador, ou seja, para as eleições proporcionais; c) a
Resolução é clara ao dispor que a Comissão Executiva Nacional do PL vai interferir nas
coligações conforme “interesse partidário”, não tendo ocorrido qualquer interferência do
PL na presente coligação, não cabendo ao Recorrente substituí-lo; d) a dita Resolução
Administrativa n. 10/2024 flagrantemente ignora o prazo estabelecido pelo art. 8º da
Resolução-TSE n. 23.609/2019; e) para conhecimento deste e. tribunal, é preciso
destacar que em diversos municípios do Paraná, casos como o presente já foram
julgados pela manutenção da coligação (autos n. 0600065-35.2024.6.16.0103, 0600113-
44.2024.6.16.0151, 0600153-36.2024.6.16.0083, 0600181-50.2024.6.16.0100, 0600183-
16.2024.6.16.0166 e 0600186-68.2024.6.16.0166); f) compete apenas à Comissão
Executiva Nacional a anulação das decisões das convenções municipais, o que não
ocorreu in casu.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo desprovimento do
recurso (ID 44073787).

É o relatório.

VOTO

Preliminarmente, em contrarrazões, o recorrido pugna pelo não conhecimento
do recurso, arguindo ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o
recorrente não realizou impugnação específica sobre os fundamentos apontados na
sentença.

Sem razão, contudo.

Verifica-se que o recorrente apontou os fundamentos da sentença com os
quais não concorda e apresentou sua irresignação em face deles.

De fato, “Inexiste violação ao princípio da dialeticidade recursal quando se
constata a correlação entre os fundamentos de fato e de direito apresentados na peça
recursal e as razões de decidir contidas na sentença. Afastamento da preliminar”
(TRE/PR / REPRESENTACAO nº060002262, Acórdão, Des. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 19/08/2024.
Num. 44093593 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117291076600000043045201
Número do documento: 24100117291076600000043045201
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:29:40

Sendo assim, rejeita-se a preliminar em questão.

A recorrida também argui inovação recursal quanto à argumentação da parte
recorrente de que “qualquer prazo, no caso concreto, é mero formalismo, afinal, as
mencionadas agremiações são adversárias por um período muito maior que 180 (cento e
oitenta) dias”.

Efetivamente, tal argumento não foi apresentado na inicial da AIRC, de sorte
que não comporta conhecimento nesse recurso

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido em parte e, no mérito, desprovido.

Trata-se de Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários e
requerimento de registro de candidatos feito pela coligação A ESPERANÇA SE RENOVA
E OS SONHOS SE REALIZAM, composta pelos partidos PSD, PL e pela FEDERAÇÃO
BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO B/PV)]

Defende-se neste recurso que que a direção nacional do PL proibiu a
participação do referido partido “em coligações para as eleições majoritárias com a
Federação Brasil da Esperança (PT, PC do B e PV), Federação PSOL-REDE e
demais agremiações partidárias de espetro político a esquerda em todo o território
nacional nas Eleições de 2024”, consoante disposto no artigo 1º, da Resolução
Administrativa n.º 010/2024, datada de 31/07/2024 (cuja cópia encontra-se no ID
44055568).

Sucede, para que pudesse ser aplicada ao presente pleito, a Resolução em
Questão deveria ter sido publicada, com antecedência de 180 (cento e oitenta dias), nos
termos do artigo 7º da Lei n.º 9.504/1997, que assim estabelece:

Art. 7º As normas para a escolha e substituição dos candidatos e para a
formação de coligações serão estabelecidas no estatuto do partido,
observadas as disposições desta Lei.

§ 1º Em caso de omissão do estatuto, caberá ao órgão de direção nacional
do partido estabelecer as normas a que se refere este artigo, publicando-as
no Diário Oficial da União até cento e oitenta dias antes das eleições.

§ 2 º Se a convenção partidária de nível inferior se opuser, na deliberação
sobre coligações, às diretrizes legitimamente estabelecidas pelo órgão de
direção nacional, nos termos do respectivo estatuto, poderá esse
órgão anular a deliberação e os atos dela decorrentes.

Por tanto, por ter sido definida sem observância ao prazo estipulado pelo 7º,
§1º, da Lei 9.504/97, as vedações da Resolução Administrativa n.º 010/2024, datada
de 31/07/2024 não devem ser exigidas para as eleições de 2024.

Nesse sentido, confira-se o entendimento de outra Corte sobre a mesma
Resolução Administrativa do PL:
Num. 44093593 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117291076600000043045201
Número do documento: 24100117291076600000043045201
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:29:40

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
REGISTRO DE CANDIDATURA. IMPUGNAÇÃO. DRAP. ALEGAÇÃO.
CELEBRAÇÃO DE COLIGAÇÃO COM VIOLAÇÃO ÀS DIRETRIZES
PARTIDÁRIAS. ANULAÇÃO CONVENÇÃO PARTIDÁRIA E DISSOLUÇÃO
DO DIRETÓRIO MUNICIPAL PELO DIRETÓRIO REGIONAL. VIOLAÇÃO
AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso eleitoral interposto contra decisão que julgou improcedente a
impugnação ao Demonstrativo de Regularidade dos Atos Partidários
(DRAP), relativa às eleições municipais de 2024, sob o argumento de que a
Comissão Executiva Municipal teria violado as normas estatutárias, ao não
comunicar prévia e expressamente ao órgão regional as suas intenções de
coligar-se com determinada Federação e indicar os candidatos escolhidos,
razões pelas quais, a convenção partidária foi anulada e a comissão
municipal foi destituída, nos termos previstos nas normas estatutárias.

II. Questões em discussão

2. A primeira questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da
realização da convenção municipal do Partido que manifestou a opção
política de se coligar com determinada Federação nas eleições majoritárias.

3. Como o que legitimou a anulação da convenção municipal, no caso,
teria sido a suposta desobediência às diretrizes partidárias previamente
estabelecidas, o outro ponto controvertido consiste em verificar se houve o
estabelecimento tempestivo pela Direção Nacional do Partido aceca da
proibição de celebração de coligação com determinados partidos e/ou
federações, para, em seguida, analisar se houve violação às diretrizes
estabelecidas pelo órgão nacional do partido recorrente.

III. Razões de decidir

3. A Resolução PL nº 003/2024, publicada em 1/04/2024, estabeleceu
obrigações complementares para ambas as comissões (art. 1º, caput e §
2º), estadual e municipal, como a obrigação das comissões estaduais em
determinar que as comissões municipais apresentem as suas intenções de
coligações e indiquem os candidatos(as) a cargos eletivos ao pleito eleitoral
municipal de 2024, até o dia 1/07/2024, com a consequente necessidade de
adoção dessa providência pelas comissões municipais.

4. Como não ficou demonstrado nos autos a prévia convocação pelo
Regional para informação acerca das pretensões de coligações eleitorais e
indicação de candidatos(as), nos termos do art. 1º, caput e § 2º da
Resolução PL nº 003/2024, constata-se que houve violação aos princípios
da segurança jurídica, devido processo legal, ampla defesa e contraditório.

5. Ademais, não pode ser aplicada ao caso a Resolução PL nº
010/2024, que veda expressamente a participação do partido em
coligações para as eleições majoritárias com determinada Federação e
demais agremiações partidárias de posição política de esquerda nas
eleições 2024, vez que foi editada apenas em 31/07/2024, quando já
Num. 44093593 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117291076600000043045201
Número do documento: 24100117291076600000043045201
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:29:40

realizada a convenção partidária objeto dos autos, e após o prazo de
180 (cento e oitenta) dias anteriores à eleição, estabelecido no art. 7º, §
1º, da Lei n. 9.504/97.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Mantenho a decisão que julgou improcedente
a impugnação e deferiu o DRAP da Coligação recorrida, julgando-a
habilitada a participar das eleições de 2024, para os cargos
majoritários.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 17, § 1º; Lei n.º
9.504/97, art. 7º, §§ 1º e 2º; Resolução TSE nº 23.609/2019, arts. 3º e 6º;
Resolução PL n.º 003/2024 e Resolução PL n.º 010/2024.

Jurisprudência relevante citada: Ac.-TSE, de 19.12.2022, no MSCiv nº
060076896.

(TRE/PI - RECURSO ELEITORAL nº060013739, Acórdão, Des. Lirton
Nogueira Santos, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 24/09/2024).

Para além disso, no art. 12, § 1º, do Estatuto do Partido Liberal consta de
forma expressa e em conformidade com o § 2º do citado art. 7º da Lei nº 9.504/1.997, que
competirá apenas à Comissão Executiva Nacional a anulação de todas as decisões
das Convenções Estaduais, Distrital ou Municipais sobre a condução do processo
eleitoral ou formação de coligações, bem como todos os atos delas decorrentes, inclusive,
podendo cancelar candidaturas que contrariem suas diretrizes legitimamente
estabelecidas.

Sem olvidar que, nos termos da Súmula 53 do Tribunal Superior Eleitoral, “o
filiado a partido político, ainda que não seja candidato, possui legitimidade e interesse
para impugnar pedido de registro de coligação partidária da qual é integrante, em razão
de eventuais irregularidades havidas em convenção”, nesse cenário, o ora recorrente, não
possui legitimidade arguir descumprimento de diretriz em nome do órgão de direção
nacional, já que eventual anulação somente poderia ocorrer em nome do interesse
partidário.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer em parte do recurso negar-
lhe provimento, mantendo-se o deferimento do registro do DRAP.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

Num. 44093593 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117291076600000043045201
Número do documento: 24100117291076600000043045201
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:29:40

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600199-
76.2024.6.16.0163 - Quedas do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTE: SERGIO LUIS FARIA - Advogados do(a) RECORRENTE: LUIZ
GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A -
RECORRIDO: A ESPERANÇA SE RENOVA E OS SONHOS SE REALIZAM
[PSD/PL/FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO B/PV)] - QUEDAS DO
IGUAÇU - PR - Advogados do(a) RECORRIDO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI -
PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte do recurso, e, no mérito, na parte conhecida,
negou-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.09.2024

Num. 44093593 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117291076600000043045201
Número do documento: 24100117291076600000043045201
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:29:40